Tribunal: STF
Processo: Rcl 54120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de aplicação indevida de tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de tema de repercussão geral, ante decisão do Tribunal Superior do Trabalho que inadmite recurso extraordinário por carecer de repercussão geral a questão afeta aos pressupostos de admissibilidade de de recurso de competência de outro tribunal.



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da autoridade reclamada, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal constantes do ARE nº 1.121.633/GO e do RE nº 598.365/MG, Temas nº 1.046 e nº 181 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente.



    III. Razões de decidir



    3. Segundo a jurisprudência desta Corte, a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. 



    4. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, pois os fundamentos do Tema RG nº 181 (RE nº 598.365/MG), são aplicáveis ao caso concreto.



    5. A pretensão da reclamante, nesta via, é a análise do recurso extraordinário de sua autoria, cujo seguimento foi negado de acordo com a sistemática constante do art. 1.030 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo por finalidade a análise da questão nele defendida, por este Corte Suprema, por via transversa.



    6. A Justiça do Trabalho decidiu a questão por meio da análise dos fatos e provas colhidos nos autos e das cláusulas do plano de cargos, não sendo possível a sua reanálise no âmbito restrito da reclamação. 



    7. Ainda que superados referidos óbices, não se verificam os requisitos para a aplicação da teoria da primazia do julgamento de mérito, vez que a discussão contemplada na presente reclamação não foi objeto do Tema RG nº 1.046, cuja violação ora se alega.



    8. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.